Tribunal: TJSP
Processo: 1018914-18.2020.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Ação Civil Pública. São José dos Campos. Construção em loteamento clandestino, sem licença do poder público. Pretensão de demolição para recomposição da ordem urbanística. Admissibilidade. Conforme lição de Hely Lopes Meirelles, a construção clandestina, "por não ter alvará de licença ou de autorização, pode ser embargada e demolida, porque em tal caso o particular está incidindo em manifesto

Ementa:
Ação Civil Pública. São José dos Campos. Construção em loteamento clandestino, sem licença do poder público. Pretensão de demolição para recomposição da ordem urbanística. Admissibilidade. Conforme lição de Hely Lopes Meirelles, a construção clandestina, "por não ter alvará de licença ou de autorização, pode ser embargada e demolida, porque em tal caso o particular está incidindo em manifesto ilícito administrativo" ("Direito Municipal Brasileiro", Ed RT, 4a ed. P. 401). Recursos providos para julgar a ação procedente.